Tribunal: TJBA
Processo: 0506218-92.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506218-92.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO JOSE BARBOSA DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. POSSIBILIDADE DE DEMANDAR QUALQUER DELES. ARTS. 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. É mais que notório que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, estando tal prerrogativa consignada no Texto Constitucional vigente em seus arts. 6º e 196. Na fixação da tese da repercussão geral do RE 855.178/RG (tema 793) pelo STF, consolidou-se o seguinte entendimento: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. No caso em comento, percebe-se que a parte autora é portadora de cegueira funcional, necessitando realizar facectomia com lente intraocular em olho direito, devendo-se destacar que não possui condições financeiras para custear o tratamento desta enfermidade, fazendo jus ao amparo do direito constitucionalmente assegurado. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou sua jurisprudência ao julgar o tema de recurso repetitivo n° 433 (em 12/04/2011), tendo fixado a seguinte tese “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”, reafirmando assim a tese fixada no tema n° 128. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506218-92.2018.8.05.0146, no qual figura como apelante e apelado MUNICIPIO DE JUAZEIRO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.